Tribunal: TJDFT
Processo: 0735726-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735726-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA SILVA DE LEMOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ORIGINAL S/A, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ana Cristina Silva de Lemos contra a decisão de indeferimento de tutela de urgência nos autos 0706544-79.2023.8.07.0003 (1a Vara Cível de Ceilândia/DF). A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) de suspensão dos descontos realizados pelas instituições bancárias (BRB e BRB CARD) na conta corrente da agravante. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de repactuação de débitos por superendividamento proposta por ANA CRISTINA SILVA DE LEMOS em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO ORIGINAL S/A, PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CARTAO BRB S/A. Segundo a petição de ID 166582796, a parte requerente pretende a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos operados em conta corrente, afirma que a Lei n° 7.239/2023 proíbe as instituições financeiras de descontar da conta corrente percentual superior ao previsto na legislação de regência para servidores públicos. Além disso, narra que o Banco BRB teria feito um acordo sem autorização da parte autora. DECIDO. Em que pese o narrado pela parte autora, este pedido de tutela de urgência não pode ser concedido. Este entendimento decorre da necessidade de apuração concreta da pactuação de acordo sem a autorização da parte autora, o que somente será possível de ser feito em ação própria. O presente feito se refere à ação de repactuação de débitos pela Lei de Superendividamento, de forma que a apreciação deste pedido acarretaria por mudar o objeto do presente processo para suspensão de descontos e apuração de contratação fraudulenta de empréstimo bancário. Nessa toada, apesar da gravidade do informado, tenho que a questão deve ser apurada de forma específica em ação própria, a fim de não desviar o objeto do presente feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Aguarde-se o prazo de contestação em curso. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “enviou um requerimento ao BANCO BRB, com base na Lei no 7.239/23, por meio de carta registrada, no dia 15/05/2023, REQUERENDO O CANCELAMENTO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE, tendo em vista que os descontos realizados no contracheque já somam 35% do salário da requerente”; b) “o CARTÃO BRB passou a ser descontado diretamente em sua conta, sob a alegação de que a autora havia feito um acordo para pagamento do saldo devedor”; c) “o BRB CARD assumiu que houve uma falha no sistema onde foi formalizado um acordo SEM O CONSENTIMENTO DA REQUERENTE”; d) “o BANCO BRB se negou a cumprir o previsto na Lei no 7.239/2023, e cancelar os descontos realizados em conta corrente”; e) “a manutenção da decisão agravada impõe a Agravante um evidente prejuízo ao seu mínimo existencial e a sua dignidade. Isso porque não têm a Agravante qualquer outro meio para se manter” Pede (liminar e mérito) a concessão da tutela de urgência para determinar o cancelamento dos descontos realizados em conta corrente pelo Banco BRB e BRB CARD. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A presente fase processual é norteada por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente). É que a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada (despiciendo o juízo de valor a respeito do perigo da demora). A matéria em debate se trata de repactuação de dívida, com fundamento nas novas disposições do Código de Defesa do Consumidor, introduzidas pela Lei 14.181/2021 (superendividamento). O processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, a ajustar as condições de pagamento com a garantia de que o devedor tenha meios suficientes para manter um padrão de vida digno (mínimo existencial). Nessa linha, o processo terá início com a realização de audiência conciliatória, na qual estarão presentes os credores, e o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, preservado o mínimo existencial (Código de Defesa do Consumidor - art. 104-A). Caso não ocorra êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (Código de Defesa do Consumidor – art. 104-B), que levará em consideração a renda, os gastos essenciais e a capacidade de pagamento do devedor. No caso concreto, a pedido da consumidora, ora agravante, o processo de superendividamento foi instaurado em desfavor do Banco de Brasília S.A., Banco Original S.A., Picpay Instituição de Pagamento S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Cartão BRB S.A. Conquanto se trate de rito processual específico, entendo que seja assegurado ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos, o que ocorrerá de forma extrajudicial, ressalvado os casos excepcionais (Lei Distrital 7.239/2023, art. 4o, § 3o c/c Resolução 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o)[1]. Nessa linha, de raciocínio: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. REVOGAÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO BRB. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS TERMOS DO PEDIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. (...) 2.1. Contudo, em relação ao BRB, há protocolos de reclamações no portal da Secretaria Nacional do Consumidor e resposta da Ouvidoria do banco, evidenciando o cancelamento da autorização de descontos em conta corrente, de maneira que somente em relação a esse agravado devem ser suspensos os descontos em conta corrente até eventual acordo em Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1739985, 07127017720238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, DJE: 28/8/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. SUPERENDIVIDAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGOS 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE PAGAMENTO. PROCEDIMENTO DE SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PARCELAS EMPRÉSTIMO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 3. Em se tratando do cancelamento da autorização de desconto em conta corrente das parcelas referentes ao contrato de mútuo, o Poder Judiciário deve se abster de interferir nas relações contratuais privadas, salvo em casos excepcionais, pois a Resolução do Banco Central do Brasil n. 4.790/2020 autoriza que o consumidor promova o cancelamento da autorização para débitos em conta. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709694, 07066582720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023) No entanto, a agravante não comprovou a realização de descontos em sua conta corrente após a manifestação de encerramento do protocolo de reclamação realizado perante a Ouvidoria do BRB, ocorrida em 13 de julho de 2023 (id 166582813). No ponto, o extrato colacionado (id 166582804) indica descontos realizados somente no dia 6 de julho de 2023. Igualmente, a agravante não demonstrou, de forma contundente, a negativa do BRB à solicitação de proceder o cancelamento da autorização de todos os descontos realizados diretamente na conta bancária. Importante assinalar que a modificação da forma de pagamento não afasta as consequências do inadimplemento, mas simplesmente restabelece ao correntista a forma de administrar o numerário constante em sua conta corrente. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] Lei Distrital 7.239/2023, art. 4o, § 3o: As instituições financeiras não podem negar o recebimento de requerimento ou solicitação de cancelamento de autorização de desconto em conta corrente. Resolução 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o: É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator